Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700501-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAN BUFFET LTDA - ME APELADO: CELIO MARTINS CORREIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o exequente, GRAN BUFFET LTDA - ME, interpôs recurso de apelação (ID 14800360) em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 771, parágrafo único e 485, inciso III, ambos do CPC (ID 14798808). Contudo, o Juízo de origem não proporcionou ao executado, CÉLIO MARTINS CORREIA, a oportunidade de apresentar contrarrazões, deixando de intimá-lo para tal fim (ID 14800364). Assim, determino a intimação do executado para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo exequente. Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora